Tribunal: TJES
Processo: 5019867-46.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019867-46.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SANT ANNA GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5019867-46.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA DA PENHA SANT ANNA GOMES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL INATIVO. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECRETADA NA ORIGEM. AFASTAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DE PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA OU TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA NO DIÁRIO OFICIAL. PORTARIA Nº 1514 PUBLICADA EM 25/11/2020. PROPOSITURA DA AÇÃO EM 29/05/2025. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO EM DOBRO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA INCONTROVERSA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto por militar estadual inativa contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão de cobrança de indenização por férias não gozadas e extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que teria decorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) o termo inicial do prazo prescricional para pleitear indenização por férias não gozadas por servidor militar transferido para a inatividade; (ii) se ocorreu o decurso do prazo quinquenal na hipótese sob exame; e (iii) a procedência do pedido de indenização em dobro das férias não fruídas por ausência de impugnação específica do réu.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Consoante pacífica jurisprudência, o termo inicial do prazo prescricional para pleitear indenização por direitos de férias ou licenças não gozadas na atividade inicia-se com a publicação do ato oficial que transfere o servidor público militar para a inatividade (reserva remunerada), momento em que se inviabiliza de forma definitiva o gozo do benefício na esfera administrativa. No caso concreto, a Portaria nº 1514, que transferiu a autora para a reserva remunerada, foi publicada na edição de 25/11/2020 do Diário Oficial do Estado. Tendo a presente demanda sido ajuizada em 29/05/2025, afasta-se a prescrição pronunciada na origem. No mérito, verificando-se que a Fazenda Pública ré, em sua contestação, absteve-se de impugnar especificamente o pedido de indenização em dobro das férias não gozadas alegadas na exordial, a questão tornou-se incontroversa (Artigo 341 do Código de Processo Civil). Inexistindo defesa substantiva e demonstrada a ausência de fruição das férias em período de atividade, impõe-se julgar procedente o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento da respectiva indenização pecuniária em dobro, evitando-se o enriquecimento sem causa da administração.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição pronunciada na sentença e, no mérito, julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização em dobro pelas férias não gozadas pela autora.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932; Artigo 341 e Artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrente, ajuizou ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Aduz que é militar estadual inativa e que, ao tempo em que se encontrava em serviço ativo, deixou de usufruir de períodos de férias regulamentares. Pugnou pela condenação do ente público estadual ao pagamento de indenização pecuniária correspondente às férias não gozadas, calculadas de forma dobrada com base em sua última remuneração integral em atividade.

O Estado do Espírito Santo ofereceu contestação arguindo, preliminarmente, a prejudicial de prescrição quinquenal da pretensão autoral, sustentando que o direito de agir da requerente teria se esvaído com o decurso de mais de cinco anos do fato gerador. No mérito, não apresentou impugnação específica quanto ao direito de conversão em dobro das férias apontadas como não fruídas pela autora na peça de ingresso.

O juízo de origem acolheu a tese fazendária e proferiu sentença de mérito declarando a prescrição da pretensão condenatória e extinguindo o feito com amparo no Artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignada com o desfecho processual, a autora interpôs recurso inominado sustentando que o prazo prescricional começa a correr com o registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Argumenta que, tendo promovido o ajuizamento da ação em 29/05/2025, o lapso prescricional de cinco anos não foi alcançado, requerendo a reforma integral do julgado para afastar a prejudicial e julgar procedentes os pedidos. Foram apresentadas contrarrazões pelo ente público, pugnando pela manutenção do édito monocrático.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso inominado interposto.

Cinge-se o recurso em examinar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão formulada pela servidora militar inativa de obter indenização em pecúnia por férias não gozadas na atividade, bem como o direito à respectiva percepção em dobro.

A análise detida do acervo documental coligido aos autos revela que assiste razão à recorrente no que toca ao afastamento da prescrição, ainda que por fundamentos diversos daqueles contidos em suas razões recursais.

Conforme bem estabelecido pelo juízo de origem, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado de que o termo de início da contagem do prazo prescricional quinquenal (previsto no Artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932) para a cobrança de indenização por direitos adquiridos e não usufruídos em atividade dá-se estritamente com a publicação oficial do ato de aposentadoria ou de transferência para a reserva remunerada. Trata-se da consagração do princípio da
actio nata
, uma vez que é apenas a partir da inatividade que o servidor militar perde em definitivo a possibilidade de gozar as férias pendentes, nascendo ali o direito de postular a devida indenização pecuniária.

Todavia, há equívoco na sentença ao considerar que a publicação se deu em 27/12/2019. No documento de id. 18720185 - Pág. 56, colhe-se que a Portaria nº 1514, que efetivamente transferiu a autora para a reserva remunerada, foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo datada de 25/11/2020.

Considerando que a presente ação judicial foi protocolada pela recorrente em 29/05/2025, observa-se que o lapso temporal de 5 (cinco) anos estabelecido em favor do Erário não se completou, restando evidente a tempestividade da pretensão posta em juízo. Desse modo, impõe-se afastar a prescrição decretada pela sentença de primeiro grau.

Estando a causa madura para julgamento e não havendo necessidade de dilação probatória adicional, passa-se à apreciação direta do mérito da demanda, nos moldes autorizados pelo Artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

No mérito, verifica-se que a pretensão autoral diz respeito à conversão pecuniária em dobro das férias adquiridas no período de serviço ativo e que não foram usufruídas pela servidora pública antes de sua passagem para a inatividade.

Cumpre assinalar que o réu, em sede de contestação, limitou-se a articular a defesa processual em torno da prescrição da pretensão executiva e declaratória. Deixou o Estado do Espírito Santo, portanto, de formular qualquer espécie de resistência de mérito quanto à existência do direito reclamado, ao preenchimento dos requisitos legais pela autora ou ao próprio cômputo e gozo das férias apontadas na inicial.

Aliás, os subsídios que acompanham a defesa (id. 18720194) confirmam a quantidade de dias de férias não gozadas informada na petição inicial. Restando incontroversa a ausência de fruição das férias em período de atividade e inexistindo defesa de mérito por parte do réu capaz de elidir as alegações exordiais, impõe-se o acolhimento do pedido condenatório.

A conversão em pecúnia das férias não usufruídas revela-se imperativa como medida de justiça e equidade, sob pena de configurar manifesto e odioso enriquecimento sem causa da administração pública, que se beneficiou da força de trabalho desenvolvida pela militar durante o período em que ela deveria estar afastada em descanso regular. O cômputo em dobro decorre de expressa previsão legal.

Portanto, demonstrada a tempestividade da ação e verificada a ausência de controvérsia quanto ao direito material vindicado pela recorrente, a reforma da sentença de primeiro grau é medida de rigor para afastar a prescrição e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição pronunciada na sentença e, no julgamento do mérito da causa, JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização pecuniária correspondente ao valor em dobro das férias não gozadas pela autora durante sua atividade militar, com base no valor de sua última remuneração em atividade.

A liquidação dos valores devidos dar-se-á da seguinte forma: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021) Sabendo-se que a taxa Selic engloba juros e correção monetária, no período em que incide apenas atualização monetária, deve-se utilizar o IPCA, para que não haja acréscimo de juros antes do momento adequado. Após a citação, deverá incidir exclusivamente a taxa Selic.

Sem condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante o provimento integral do recurso, conforme o Artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)